Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702451-53.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL PEREIRA MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Rooger Taylor Silva Rodrigues e Adla Almeida Wensing Nazarko Coimbra, em favor de Daniel Pereira Martins, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de alteração do regime prisional nos autos n.o 0010123-21.2015.8.07.0015. Consta dos autos que, nos autos da ação penal n.o 2010.01.1.216529-9 da Segunda Vara de Entorpecentes, o paciente foi condenado pela prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da Lei n.o 11.343/2006) e falsificação de documento público (artigo 297 do Código Penal), tendo sido aplicadas as penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e de 02 (dois) anos de reclusão, respectivamente, as quais foram unificadas em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Interposto recurso de apelação pela Defesa, este não foi provido por esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria. Transitada em julgado a condenação, o Juízo da Vara de Execução Penal, após receber a carta de execução definitiva, determinou a expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena em 11/05/2015. O processo de execução permaneceu suspenso, aguardando o cumprimento do mandado de prisão. Consta, ainda, que o mandado de prisão foi cumprido em 30/11/2020, estando o paciente recolhido na Casa de Detenção de Jaru/RO. Em 14/12/2020, a Defesa constituída peticionou nos autos da execução requerendo a “a) decretação da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal do crime do artigo 297, caput, do Código Penal Brasileiro; b) A mudança do regime prisional para o regime ABERTO de cumprimento de pena”. Em 18/12/2020, o MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais reconheceu a prescrição da pretensão executória em relação ao crime do artigo 297 do Código Penal, extinguindo a punibilidade. Em relação à pena remanescente, determinou a renovação do mandado de prisão. Na mesma data, a Defesa requereu a alteração do regime prisional para o aberto e a soltura do paciente, mas o Juízo a quo indeferiu o pedido em 23/12/2020, após manifestação do Ministério Público pelo indeferimento. Contra a referida decisão, a Defesa impetrou o presente habeas corpus, no qual sustenta que “a autoridade coatora, mesmo após reconhecer a prescrição de um dos fatos praticados pelo paciente, e que levou sua pena ser fixada abaixo de 04 (quatro) anos, cometeu a gritante ilegalidade em permanecer que o regime inicial de cumprimento de pena seja o regime fechado. Isso significa, que até a apreciação do mérito dos recursos, o paciente permanecerá cumprindo pena em regime diverso do que preconiza a legislação vigente”. Aduz, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 111.840, declarou inconstitucional, com efeitos ex nunc, a obrigatoriedade de fixação de regime fechado para início de cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado. Destaca que, no caso dos autos, “o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33 “caput” da lei no. 11.343/06, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser modificado para o regime aberto. Analisando o artigo 33 do Código Penal, a pena concreta aplicada ao paciente se insere no patamar previsto para o regime aberto [...]. Nada obstante, a r. decisão atacada estabeleceu o regime fechado, desconsiderando a primariedade e os bons antecedentes do paciente e, infringindo a norma legal, fixou o regime mais gravoso. Nota-se, que a única possível explicação dada à decisão proferida é que o regime fechado foi eleito como corolário da gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas.”. Ademais, salienta que não pretende rediscutir a coisa julgada, mas entende que ocorreu alteração fático-jurídica, uma vez que, ao reconhecer a prescrição referente ao crime do artigo 297 do Código Penal, houve o decote de dois anos da pena, de modo que é imperiosa a readequação do regime prisional. Pede o deferimento da medida liminar para “suspender os efeitos da sentença atacada no ponto que negou a modificação do regimento para cumprimento de pena, determinando-se a imediata alteração para o regime aberto, comunicando-se a autoridade coatora para dar cumprimento”. No mérito, pede “seja, ao final, declarado o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente no ponto em que estabeleceu o regime fechado de início do cumprimento da pena, devendo ser aplicado o regime aberto, como imperativo de justiça”. Requer seja realizada intimação para realizar sustentação oral no julgamento do habeas corpus. É o relatório. Busca-se, nesta impetração, a impugnação de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de alteração do regime prisional O writ não merece ser admitido. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à orientação do Supremo Tribunal Federal, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Por oportuno, julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça “[...] 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. [...]” (HC 127224 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017) “[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não tem mais admitido a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais. [...] 4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 357.357/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017) “[...] 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. [...] 4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 275.935/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 16/11/2016) “[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça não admite que o habeas corpus seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal, sob pena de banalizar o seu precípuo objetivo e desordenar a lógica recursal. [...] 5. Habeas corpus não conhecido.” (HC 358.472/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 17/10/2016) “[...] I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem da ordem de ofício. [...]” (HC 334.249/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016) Este Tribunal também adota o posicionamento emanado pelas Cortes Superiores: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E NULIDADE PROCESSUAL POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Na linha do posicionamento que vem sendo adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. Da decisão da VEP, determinando a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena, cabe o recurso de agravo previsto no art. 197, da LEP, não se admitindo o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio em nítida supressão de instância. 3. Habeas Corpus não conhecido.” (Acórdão n.1166867, 07047048220198070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no PJe: 29/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS E DE PENA PECUNIÁRIA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PRÓPRIO INADMITIDO PELA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus é o meio jurídico da defesa e proteção das liberdades sob ameaças ou violações de direitos, razão de não admitir a análise aprofundada de elementos probatórios necessários para se apreciar pedidos como os de gratuidade de justiça, isenção de pena pecuniária e de custas, matérias atinentes a outros procedimentos, os da Execução Penal que, se não forem atendidos segundo o entendimento da Defesa, desafiam o recurso de Agravo. 2. Ordem não conhecida.” (Acórdão n.1150105, 07001709520198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 08/02/2019, Publicado no PJe: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUMPRIMENTO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO APLICÁVEL. MATÉRIA A SER DEBATIDA EM RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus tem por objetivo coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, não se prestando, entretanto, à discussão aprofundada de mérito ou à análise de matéria abarcada por recurso próprio, inclusive o agravo em execução, pois seus estreitos limites não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. Habeas corpus não conhecido.” (Acórdão n.1145803, 07203974320188070000, Relator: CRUZ MACEDO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/01/2019, Publicado no PJe: 01/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EXECUÇÃO DA PENA - NEGATIVA DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - RECURSO DE AGRAVO - ADEQUAÇÃO. HABEAS CORPUS - INADMISSÃO - INOCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE ILEGALIDADE MANIFESTA NO COMANDO JUDICIAL. 1. A ação de habeas corpus não se afigura apropriada para se indispor contra comando do juízo da Vara de Execuções Penais, envolvendo negativa de pedido de progressão de regime, máxime se a legislação respectiva preconiza a via do agravo como adequada a esse mister. Precedentes. 2. É certo que, nos termos de abalizado entendimento jurisprudencial, a via do habeas corpus, de tramitação expedita, poderia se qualificar como adequada desde que o comando do juízo encerrasse (o que não é o caso) ilegalidade manifesta, vislumbrada de plano, sem a necessidade de incursão nas questões de fato. 3. Ordem inadmitida.” (Acórdão n.1140820, 07182175420188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/11/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Assim, constatado o nítido objetivo de utilização deste habeas corpus como substitutivo ao recurso de agravo, deve o writ ser inadmitido. Vale salientar, a propósito, que, em consulta ao SEEU, observou-se que a Defesa interpôs recurso de agravo contra a decisão ora impugnada, razão pela qual deve aguardar o regular julgamento do recurso, não sendo possível apreciar a questão em sede de habeas corpus. Dessa forma, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Ressalte-se não se evidenciar constrangimento ilegal manifesto a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que, em uma análise perfunctória, a decisão impugnada não padece de ilegalidade, já que o regime prisional foi estabelecido pela sentença condenatória e mantido por esta Corte, não podendo ser alterado pelo Juízo de Execuções Penais. Eventual inconformismo com a fixação do regime inicial de cumprimento de pena somente pode ser reexaminado em sede de revisão criminal perante o órgão colegiado competente. Ademais, a prescrição reconhecida foi a prescrição da pretensão executória, e não a prescrição da pretensão punitiva, de modo que a condenação não deixa de existir, mas apenas impede a execução da pena, já estando o paciente beneficiado com o decote da pena correspondente ao crime de falsificação de documento público. Assim, ausente ilegalidade manifesta na decisão impugnada, não se admite o exame da questão em sede de habeas corpus, devendo o tema ser apreciado no julgamento do recurso de agravo em execução, após a devida instrução, com manifestação do Ministério Público e em juízo de cognição amplo. Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, indefiro liminarmente a petição inicial. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador